Tribunal: TJMT
Processo: 1000428-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000428-84.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 617-07.2001.811.0013 - COMARCA DE PONTES E LACERDA
AGRAVANTE: JOÃO BENTO NETO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO BENTO NETO, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação Civil Pública no 617-07.2001.811.0013, que manteve parcialmente a constrição judicial de valores via BACEN-JUD, liberando apenas o valor que comprovadamente referia-se à salário.
De início, a Agravante requer o benefício da assistência judiciária gratuita sob a alegação de que percebe apenas o valor mensal de R$1.456,88 de salário mensal.
Afirma o Agravante que, ao contrário do afirmado pelo juízo singular, os valores bloqueados correspondem à proventos do mês de novembro/2017.
Acentua que a impenhorabilidade de valores oriundos de salário.
Pugna, liminarmente, pela imediata baixa da constrição judicial via penhora BACENJUD.
É o relato necessário.
Decido.
De início analiso o pedido de assistência judiciária gratuita.
Da análise dos autos, verifica-se holerit apresentado, correspondente ao mês de dezembro de 2019, no valor bruto de R$1583,56 (um mil quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), razão pela qual DEFIRO o pedido de justiça gratuita.
Passo a análise do pedido liminar.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder o pedido inicial, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que apesar dos fundamentos apresentados pelo Agravante, não restou demonstrado nos autos, qual o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao interesse postulado que justifique o pedido e que não possa aguardar a decisão final do recurso, posto que, apesar de alegar comprometimento da sua subsistência não trouxe nenhum elemento palpável sobre isso, além da data da penhora que se efetivou em 13/12/2017.
O Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que o risco de dano deve ser concreto, atual e grave, ou seja, deve ser iminente, provocar um sério prejuízo à parte e não decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados concretamente demonstrados. Entende-se que os inconvenientes gerados pela demora processual, consequências naturais do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa, não sejam suficientes para a concessão da tutela antecipada (Manual de Direito Processual Civil, Vol. Única, 4a Edição., Ed. Método, p. 1178).
Com efeito, a configuração do periculum in mora exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte, de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal.
Aliás, no glossário jurídico do Supremo Tribunal Federal, o perigo na demora é definido como o receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. Isso frustraria por completo a apreciação ou execução da ação principal, ou seja, não basta que a parte tenha pressa no provimento judicial ou alegue a necessidade financeira, como na maioria dos casos. É necessário verificar se o próprio direito, o bem tutelado corre o risco de perecer, ou, como definiu o STF, de restar frustrado.
Ademais, em princípio, pelo extrato bancário juntado aos autos, não é possível afirmar que os valores bloqueados correspondem ao salário, visto que há diversas movimentações de depósito e transferência de valores (p. e. doc) - (Id 29960958).
Assim, a questão será melhor apreciada com a vinda das contrarrazões.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO PLEITEADO NO RECURSO.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral da Justiça.
Comunique-se ao Juízo o teor dessa decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relator